Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Dê-se vista dos autos aos embargados, LUCAS DE OLIVA ANTUNES e ESPÓLIO DE MARCIA DE CARVALHO ANTUNES, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestarem sobre a petição dos embargantes (ID 70991968), que não reconhecem a quitação da dívida por meio do depósito judicial de ID 69168689, bem como não concordam com a restituição de parte do valor depositado, sob o argumento da solidariedade dos fiadores estipulada no contrato de locação residencial de ID 64491597. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento designada nos termos da certidão de ID 70289952. Publique-se. Intimem-se.